Tribunal: TJMT
Processo: 1003933-91.2022.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003933-91.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON QUINTINO DE OLIVEIRA - CPF: 010.321.421-62 (APELANTE), MARCOS VINICIUS DE MELO FREITAS - CPF: 316.355.508-07 (ADVOGADO), DANY BUENO DE MORAES - CPF: 965.408.265-91 (APELADO), KAROLINE EVELYN MARTINS E SILVA - CPF: 043.591.731-56 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), DBM - DIVULGADORA BRASIL DE MULTIMIDIA LTDA - CNPJ: 33.121.683/0001-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REPORTAGENS JORNALÍSTICAS – ALEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS – MATÉRIAS FUNDADAS EM DOCUMENTOS OFICIAIS –
ANIMUS NARRANDI
E
CRITICANDI
– AUSÊNCIA DE
ANIMUS INJURIANDI
OU
DIFFAMANDI
– INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO À HONRA DO AUTOR – EXERCÍCIO REGULAR DA LIBERDADE DE IMPRENSA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É firme a orientação jurisprudencial, especialmente do STJ, no sentido de que a responsabilidade civil por dano moral decorrente de matéria veiculada pela imprensa de radiodifusão, exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro.

No caso vertente, constata-se que a reportagem veiculada
possuiu irrestrito caráter informativo, sem abuso e excesso de linguagem, desprovida de potencial para atingir a honra alheia e, portanto, protegida pelo direito constitucional à liberdade de imprensa/informação, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é de rigor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003933-91.2022.8.11.0007.

APELANTE:

ROBSON QUINTINO DE OLIVEIRA

APELADOS:

DANY BUENO DE MORAES e DBM – DIVULGADORA BRASIL DE MULTIMÍDIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBSON QUINTINO DE OLIVEIRA
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Jacob Sauer
, lançada nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor da
DANY BUENO DE MORAES
e
DBM – DIVULGADORA BRASIL DE MULTIMÍDIA LTDA
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, ante o não comparecimento na audiência conciliatória e de justificativa plausível para tal ausência, o que configura ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8o, do CPC).

Irresignado com a sentença que reconheceu a licitude do conteúdo jornalístico, o apelante requer a reforma do
decisum
, sob o argumento de que os apelados extrapolaram o direito de informar, divulgando fatos distorcidos e de forma tendenciosa, com intuito de difamá-lo.

Aduz que as publicações ocorreram também em rede social e programa radiofônico, ampliando o alcance das imputações.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e a procedência da demanda, com a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por dano moral (Id. 280199382).

Contrarrazões foram apresentadas pelos apelados no Id. 280199388, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob a alegação de que as reportagens limitaram-se a reproduzir dados de interesse público, com base em documentos oficiais, no exercício regular da liberdade de imprensa.

Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no Id. 280711870.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em verificar se a sentença que julgou improcedente o pedido da ação de indenização por danos morais ajuizada por
ROBSON QUINTINO DE OLIVEIRA
em face de
DANY BUENO DE MORAES
e
DBM – DIVULGADORA BRASIL DE MULTIMÍDIA LTDA
deve ser reformada.

Para tanto, o apelante sustenta que as reportagens veiculadas pelos apelados, tanto em site de notícias quanto em programa radiofônico, teriam divulgado informações inverídicas, imputando-lhe condutas ilícitas e irregulares no exercício do cargo de Secretário de Governo, Gestão e Planejamento da Prefeitura de Alta Floresta/MT, o que, no seu entender, teria acarretado abalo à sua honra e imagem.

Todavia, e
m que pese o esforço do autor-recorrente, a bem lançada sentença deve ser mantida.

Sabe-se que o direito à liberdade de manifestação está consagrado na Constituição Federal (art. 5o, IV), assegurando ao indivíduo
“livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”
. Do mesmo modo, o artigo 220 da Carta Magna estabelece que
“A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”
.

Por outro lado, não se desconhece que tal garantia não é absoluta, encontrando seu óbice no exato instante que atinge outra garantia constitucionalmente prevista, reservando ao Poder Judiciário a função de dirimir tal conflito utilizando-se princípios consagrados como o da proporcionalidade, atento às nuanças do caso concreto.

Contudo, não pode passar desapercebido que somente em casos extremos serão autorizadas restrições prévias ao exercício dessa liberdade, isto porque está em um elevado patamar na ordem constitucional.

Vê-se, portanto, nas hipóteses envolvendo matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por dano moral (art. 186, CC) exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro. A
contrario sensu
, não configura ofensa à honra e à imagem a matéria jornalística que simplesmente retrata os fatos.

Dito isso e volvendo à análise da matéria jornalística objeto desta demanda
, consoante bem destacado pelo Magistrado singular, o teor da reportagem questionada limitou-se a relatar fatos de interesse coletivo, a partir de documentos públicos extraídos do Portal da Transparência, da Receita Federal e do Tribunal de Contas de Mato Grosso, não se verificando a divulgação de notícias sabidamente falsas ou a utilização de expressões injuriosas ou difamatórias.

Cabe aqui transcrever parte da fundamentação do Magistrado de primeiro grau, que, no ponto de interesse, bem dirimiu a questão posta, senão vejamos:

“No caso concreto, verifica-se que as materiais jornalísticas questionadas: a) não atribuíram ao autor a prática de crime, limitando-se a relatar fatos relacionados ao uso de verbas públicas, um tema naturalmente inserido no interesse coletivo (animus narrandi); b) as críticas dirigidas à atuação do autor na função pública são inerentes ao regime democrático e não podem ser confundidas com ofensa pessoal, especialmente quando fundamentadas em documentos oficiais (animus criticandi); c) não há nos textos expressões injuriosas, caluniosas ou difamatórias que revelem intenção de ofender (animus diffamandi), mas apenas uma narrativa baseada em dados públicos”

O
decisum
ressaltou, com acerto, que não houve comprovação de dolo específico ou de intenção de difamar, mas sim a interpretação de dados públicos sob perspectiva jornalística, enquadrando-se a atuação dos réus no exercício regular da liberdade de imprensa e no direito de crítica inerente ao regime democrático. Destacou ainda que eventual responsabilização por comentários de terceiros em redes sociais ou compartilhamento de postagens não pode ser imputada aos apelados.

De mais a mais, o autor não produziu provas suficientes a demonstrar prejuízo concreto à sua honra, como perda de posição profissional, afastamento de funções ou hostilidade social direta, limitando-se a alegações genéricas. O próprio direito de resposta foi oportunizado e exercido pelo apelante em processo correlato (autos no. 1002098-68.2022.8.11.0007), o que garantiu a contraposição das informações divulgadas.

Assim, ausente à comprovação de ato ilícito e de dano moral indenizável, não se vislumbra motivo para a reforma do decisum recorrido.

A propósito, em casos correlatos ao dos autos já decidiu este e. Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS, AS QUAIS VINCULARAM O NOME E A IMAGEM DO ADOLESCENTE A CONTEÚDOS SUPOSTAMENTE SENSACIONALISTAS E INVERÍDICOS –
NOTÍCIA COM CARÁTER DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO, QUE NÃO EXPRIME TEOR VEXATÓRIO, MAS LIMITA-SE EM NARRAR OS FATOS, TAL COMO OCORRIDO – REQUISITOS À REPARAÇÃO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

É firme a orientação jurisprudencial, especialmente do STJ, no sentido de que a responsabilidade civil por dano moral decorrente de matéria veiculada pela imprensa de radiodifusão, exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro.

No caso vertente, constata-se que a reportagem veiculada
possuiu irrestrito caráter informativo, sem abuso e excesso de linguagem, desprovida de potencial para atingir a honra alheia e, portanto, protegida pelo direito constitucional à liberdade de imprensa/informação, de modo que a manutenção da sentença de improcedência é de rigor.”
(N.U
1005764-46.2023.8.11.0006
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE VIOLAÇÃO À IMAGEM – REPORTAGEM JORNALÍSTICA – REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR E DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – MATÉRIA MERAMENTE INFORMATIVA - AUSÊNCIA DE COMENTÁRIOS PEJORATIVOS – ABUSO NÃO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A publicação de matéria jornalística com base em boletim de ocorrência policial constitui exercício legítimo da liberdade de imprensa e do dever de informar, nos termos da Lei de Imprensa e da Constituição Federal.

Não há responsabilidade civil por dano moral na divulgação de informações policiais quando estas são feitas sem distorções ou adjetivações lesivas.

Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa devido à existência da concessão de justiça.”
(N.U 1001647-60.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente
em mais
2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025